Tribunal: TJDFT
Processo: 0754399-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 STJ. AFASTAMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA SOB O TEMA 1.255/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos em execução fiscal, mantendo a penhora de imóvel adquirido pelos embargantes, sob o fundamento de presunção absoluta de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal; (ii) a caracterização de fraude à execução na alienação do imóvel constrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente não corre antes da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da primeira tentativa da penha infrutífera. Caso em que não operada a prescrição intercorrente, pois, entre o referido termo e a data do julgamento, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, conforme interpretação do Tema 566 do STJ.
4. A fraude à execução fiscal por ocasião de transmissão de imóvel alienado fiduciariamente após a inscrição de crédito tributário em dívida ativa não se caracteriza, nos termos do art. 185, parágrafo único, do CTN, na hipótese de demonstração de existência de ativos suficientes em nome do devedor originário – notadamente cotas sociais de empresa de sua titularidade com capital integralizado superior ao valor do débito tributário –, os quais ostentam preferência na ordem de penhora relativamente aos direitos aquisitivos sobre bem imóvel (art. 835 do CPC).
5. Em regra, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (Tema 1.076/STJ). Entretanto, no caso, defensável afastar a aplicação do §2o do art. 85 do CPC, uma vez que elevado o valor da causa dos embargos de terceiro, para se julgar com base na razoabilidade e proporcionalidade, à luz da litigância responsável e dos valores expressivos de dinheiro público envolvidos nas causas em que a Fazenda Pública é parte. Nesse sentido, foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada sob o Tema 1255/STF: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.
6. Conquanto a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não seja de observância obrigatória, em sendo os valores nela indicados condizentes com as balizas estabelecidas no art. 85, § 2o, do CPC - como ocorre no caso em testilha -, deve o órgão julgador assumir posição de deferência à opção legislativa consagrada no art. § 8o-A, aplicando-a no arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 835; art. 861; art. 1.012, § 1o, V; art. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 8o-A; art. 1.026, § 2o. CTN, art. 174, p.u., I; art. 185, p.u. Decreto 20.910/32, art. 1o. L. 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 5o. LC 118/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717686-65.2018.8.07.0000, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a T. Cível, j. 22.7.2020, p. 29.7.2020. TJDFT, APC 0002811-27.2001.8.07.0001, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a T. Cível, j. 7.6.2023, p. 12.7.2023. STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 12.9.2018, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no REsp 1.448.833/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a T., j. 5.12.2017, p. 13.12.2017. STF, RE 1412069 RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 8/8/2023, p. 24/5/2024.